Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A (ID 13780196). Não obstante o documento esteja assinado pelo patrono do apelado e pela Defensoria Pública, verificou-se a ausência de assinatura do recorrente. Considerando que, o apelante não outorgou à Defensoria Pública poderes para transigir, resta impossibilitada a homologação do acordo extrajudicial nos moldes em que foi apresentado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de homologação de acordo extrajudicial. Façam-se as comunicações necessárias. Após, tornam os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601